Tribunal: STJ
Processo: 0137248-47.2009.8.09.0137
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2879180 - GO(2025/0083060-4)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: ESTADO DE GOIAS
PROCURADORES
: ALEXANDRE FÉLIX GROSS - GO040240
VITOR RODRIGUES SAMPAIO BARBOSA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
NESTA
CORTE
NÃO
CONHECIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL QUE
NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
I - Na origem, trata-se de ação civil pública objetivando a
condenação do Estado na conclusão de obras de galeria de águas pluviais,
na construção de estação de tratamento de esgoto, no reflorestamento de
áreas e ao pagamento de indenização por danos ambientais relacionados ao
Distrito Industrial II, em Rio Verde - GO. Na sentença o pedido foi julgado
parcialmente procedente. No Tribunal
, a sentença foi mantida. Nesta
a quo
Corte, não se conheceu do agravo em recurso especial.
II - Nas razões do agravo, observa-se que a parte agravante
deixou de infirmar, especificamente, o fundamento da decisão agravada,
limitando-se, tão somente, a sustentar, de forma genérica, a não incidência
da
. Diante desse contexto, verifica-se que não houve
Súmula n. 7/STJ
impugnação específica quanto ao dissídio jurisprudencial, motivo pelo qual
a decisão agravada deve ser mantida.
III - "Para afastar a incidência da
, não basta que
Súmula 182/STJ
o recorrente tenha explicitado, de maneira genérica, a desnecessidade do
reexame das provas dos autos para a análise da tese suscitada no apelo
nobre. Faz-se necessário que o agravante, analiticamente, contraste as
conclusões do acórdão combatido com os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade do recurso especial, demonstrando que, na situação dos
autos, a
foi aplicada indevidamente" (STJ, AgInt no
Súmula n. 7/STJ
, relator Ministro OG Fernandes, Segunda Turma,
AREsp 1.160.579/SP
DJe de
. Na mesma toada, os seguintes precedentes: AgInt no
11/04/2018)
, relator Ministro Humberto Martins, Terceira
AREsp n. 2.630.267/RS
Turma, julgado em
DJe de
AgInt no AgInt no
28/10/2024,
30/10/2024;
Documento eletrônico VDA56333948 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 04/05/2026 08:01:25
Publicação no DJEN/CNJ de 06/05/2026. Código de Controle do Documento: a9dc5d99-1c68-406b-aa45-5c8e65680ae3

, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
AREsp 2.063.004/SP
DJe de
AgInt no
, relator Ministro Mauro
21/9/2022;
AREsp 1.892.158/SP
Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de
)
18/10/2021.
IV - Assim, não existindo impugnação, específica e
fundamentada, à decisão que inadmitiu o recurso especial, correta a
aplicação do
III, do
, para não conhecer do agravo nos
art. 932,
CPC/2015
próprios autos. Se não se conhece do agravo em recurso especial, não é
viável a análise de argumentos relacionados ao mérito do recurso especial.
Precedentes: Agint no
, relator Ministro Francisco
AREsp 2.817.065/GO
Falcão, Segunda Turma, DJEN
Agint AREsp
7/5/2025;
2.749-125/GO,
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma; DJEN 14/2/2025;
AgInt no
, relator Ministro Francisco Falcão,
REsp n. 2.128.626/SP
Segunda
Turma,
DJEN
de

AgRg
nos
EDcl
no

31/3/2025
, Sexta Turma, relatora Ministra Maria Thereza de
AREsp n. 743.800/SC
Assis Moura, DJe de 13/6/2016.
V - Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
23/04/2026 29/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
29 de abril de 2026
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA56333948 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 04/05/2026 08:01:25
Publicação no DJEN/CNJ de 06/05/2026. Código de Controle do Documento: a9dc5d99-1c68-406b-aa45-5c8e65680ae3

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2879180 - GO(2025/0083060-4)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: ESTADO DE GOIAS
PROCURADORES
: ALEXANDRE FÉLIX GROSS - GO040240
VITOR RODRIGUES SAMPAIO BARBOSA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
NESTA
CORTE
NÃO
CONHECIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL QUE
NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
I - Na origem, trata-se de ação civil pública objetivando a
condenação do Estado na conclusão de obras de galeria de águas pluviais,
na construção de estação de tratamento de esgoto, no reflorestamento de
áreas e ao pagamento de indenização por danos ambientais relacionados ao
Distrito Industrial II, em Rio Verde - GO. Na sentença o pedido foi julgado
parcialmente procedente. No Tribunal
, a sentença foi mantida. Nesta
a quo
Corte, não se conheceu do agravo em recurso especial.
II - Nas razões do agravo, observa-se que a parte agravante
deixou de infirmar, especificamente, o fundamento da decisão agravada,
limitando-se, tão somente, a sustentar, de forma genérica, a não incidência
da
Diante desse contexto, verifica-se que não houve
Súmula n. 7/STJ.
impugnação específica quanto ao dissídio jurisprudencial, motivo pelo qual
a decisão agravada deve ser mantida.
III - "Para afastar a incidência da
não basta que
Súmula 182/STJ,
o recorrente tenha explicitado, de maneira genérica, a desnecessidade do
reexame das provas dos autos para a análise da tese suscitada no apelo
nobre. Faz-se necessário que o agravante, analiticamente, contraste as
conclusões do acórdão combatido com os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade do recurso especial, demonstrando que, na situação dos
autos, a
foi aplicada indevidamente" (STJ, AgInt no
Súmula n. 7/STJ
relator Ministro OG Fernandes, Segunda Turma,
AREsp 1.160.579/SP,
DJe de
. Na mesma toada, os seguintes precedentes: AgInt no
11/04/2018)
relator Ministro Humberto Martins, Terceira
AREsp n. 2.630.267/RS,
Turma, julgado em
DJe de
AgInt no AgInt no
28/10/2024,
30/10/2024;
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
AREsp 2.063.004/SP,
DJe de
AgInt no
relator Ministro Mauro
21/9/2022;
AREsp 1.892.158/SP,
Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de
)
18/10/2021.
Documento eletrônico VDA55395612 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 17:59:52
Código de Controle do Documento: fd67780e-9cea-479f-9557-c5d444423dd1

IV - Assim, não existindo impugnação, específica e
fundamentada, à decisão que inadmitiu o recurso especial, correta a
aplicação do
III, do
para não conhecer do agravo nos
art. 932,
CPC/2015,
próprios autos. Se não se conhece do agravo em recurso especial, não é
viável a análise de argumentos relacionados ao mérito do recurso especial.
Precedentes: Agint no
relator Ministro Francisco
AREsp 2.817.065/GO,
Falcão, Segunda Turma, DJEN
Agint AREsp
7/5/2025;
2.749-125/GO,
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma; DJEN 14/2/2025;
AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão,
REsp n. 2.128.626/SP,
Segunda
Turma,
DJEN
de

AgRg
nos
EDcl
no

31/3/2025
Sexta Turma, relatora Ministra Maria Thereza de
AREsp n. 743.800/SC,
Assis Moura, DJe de 13/6/2016.
V - Agravo interno improvido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que julgou agravo em
recurso especial interposto com fundamento no
III,
e
, da Constituição
art. 105,
a
c
Federal.
Na origem, o Ministério Público do Estado de Goiás (MPGO) ajuizou Ação
Civil Pública contra o Estado de Goiás, objetivando a condenação do Estado na
conclusão de obras de galeria de águas pluviais, na construção de estação de tratamento
de esgoto, no reflorestamento de áreas e ao pagamento de indenização por danos
ambientais relacionados ao Distrito Industrial II, em Rio Verde - GO.
A sentença julgou parcialmente procedente os pedidos. O Tribunal de Justiça
do Estado de Goiás, em sede recursal, negou provimento ao recurso de apelação do
Estado, nos termos da seguinte ementa (fls. 1.595-1.632):

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER.
TUTELA
AMBIENTAL.
OBRAS
DE

PÚBLICO.
UTILIDADE/INTERESSE
CONSTRUÇÃO DE GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS. ESTAÇÃO DE TRATAMENTO
DE ESGOTO. ILEGITIMIDADE ATIVA.
. LAUDO PERICIAL.
PRECLUSÃO
COMPROVAÇÃO. PRAZO PARA CUMPRIMENTO. RAZOABILIDADE.
1. É vedado à parte discutir questões já decididas a cujo respeito se operou a
preclusão, nos termos dos artigos 505 e 507, do Código de Processo Civil.
Documento eletrônico VDA55395612 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 17:59:52
Código de Controle do Documento: fd67780e-9cea-479f-9557-c5d444423dd1

2. O artigo 225 da Constituição Federal, estabelece que todos têm direito ao meio
ambiente ecologicamente equilibrado, sendo um dever do poder público e de toda a
coletividade defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.
3. Devidamente comprovada a necessidade de construção das galerias de águas
pluviais e a implantação de estação de tratamento de esgoto na localidade, por meio de
laudo de vistoria técnica, torna-se imperativa a manutenção do decisum que impôs a
obrigação de fazer.
4. O prazo concedido para o cumprimento das obrigações de fazer, de
responsabilidade do ente estatal, afigura-se proporcional e razoável, considerando,
especialmente, a gravidade da situação do local e, ainda, o tempo já decorrido desde o
momento do ajuizamento da presente ação.

Os embargos de declaração opostos pelo Estado foram rejeitados (fls. 1.658-
1.666).
Inconformado, o Estado de Goiás interpôs recurso especial alegando violação
dos arts. 489, § 1o, VI, 1.009, § 1o, 1.015 e 1.022 do
sustentando, em síntese,
CPC/2015,
que houve negativa de prestação jurisdicional e que a questão da ilegitimidade passiva
não foi adequadamente apreciada, estando preclusa indevidamente, bem como dissídio
jurisprudencial, em suma, nos seguintes termos (fls. 1.675-1.693):

(...)
IV - DAS RAZÕES QUE IMPÕEM A ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO
RECORRIDO
1. Violação à lei federal (alínea “a” do permissivo constitucional):

art. 1.022 c/c
§ 1o, do Código de Processo Civil. Negativa de prestação jurisdicional.
art. 489,
Conforme exposto no tópico referente ao prequestionamento, o órgão fracionário do
TJGO rejeitou os embargos interpostos pelo ESTADO DE GOIÁS, caracterizando negativa
de prestação jurisdicional que ofende a um só tempo o
e o
§ 1o, IV, do
art. 1.022
art. 489,
Código de Processo Civil.
A rejeição dos embargos de declaração sem o devido enfrentamento das omissões
alegadas configura negativa de prestação jurisdicional. A jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a negativa de prestação jurisdicional ocorre
quando o tribunal de origem deixa de se manifestar sobre pontos relevantes para a solução
da controvérsia, mesmo após a oposição de embargos de declaração.
No caso em tela, os embargos de declaração foram opostos com o intuito de obter
manifestação sobre ponto essencial, relativo à inocorrência de preclusão da tese de
ilegitimidade passiva do Estado de Goiás, que deveria ser conhecida por força do

art. 1.015
o
§ 1o da codificação processual. A omissão quanto a esse ponto inviabiliza a
c/c art. 1.009,
completa compreensão da controvérsia e a correta aplicação do direito ao caso concreto.
Documento eletrônico VDA55395612 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 17:59:52
Código de Controle do Documento: fd67780e-9cea-479f-9557-c5d444423dd1

Ademais, o Estado de Goiás em suas razões recursais abordou expressamente o
precedente firmado pela Segunda Turma deste Superior Tribunal de Justiça no AgInt no
AREsp 1063181 / RJ.
Ao desconsiderar os precedentes invocado pela parte, sem qualquer menção à
distinção ou à superação do entendimento, o acórdão de mov. 141 incidiu no vício do artigo
489, § 1o, VI, do Código de Processo Civil, que considera não fundamentada qualquer
decisão judicial que: "deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente
invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a
superação do entendimento".
A propósito, o Superior Tribunal de Justiça já negou conhecimento a recurso especial
que "não trouxe a alegação de violação do
do Código de Processo Civil, a fim de
art. 1.022
que fosse constatada a eventual omissão por parte da Corte de origem, indispensável,
inclusive, para fins de configuração do prequestionamento ficto de matéria estritamente de
direito, nos termos do
do Estatuto Processual".
art. 1.025
A contrario sensu, compreende-se necessário arguir a violação ao
do CPC
art. 1.022
para viabilizar a análise da omissão do TJGO, o que se faz no presente caso.
Desse modo, a omissão incorrida pelo acórdão do TJGO ofende o
do CPC,
art. 1.022
assim como o
§ 1o, razão pela qual a recorrente reclama a este Superior Tribunal de
art. 489,
Justiça que repute não fundamentado o acórdão, para fins de admissibilidade do
prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC).
2. Violação à lei federal (alínea “a” do permissivo constitucional): interpretação
equivocada do
§ 1o, e do
do Código de Processo Civil. Ausência
art. 1.009,
art. 1.015
de
.
preclusão sobre a ilegitimidade passiva. Matéria impugnável em apelação
O acórdão proferido na mov. 141, ao julgar o Recurso de Apelação interposto pelo
Estado de Goiás, ante a tese de ilegitimidade passiva, considerou que: "a matéria relativa à
ilegitimidade passiva foi devidamente apreciada, nos termos da decisão lançada no evento 3
(arquivo 5, fls.
), sem que o réu tenha se insurgido por meio do recurso próprio,
1.192/1.197
de forma que resta o tópico acobertado pelo manto da preclusão".
A fundamentação da preclusão não tem respaldo legal, porque contraria disposição
expressa do Código de Processo Civil.
O julgamento partiu do pressuposto de que não houve recurso contra a decisão
que manteve o Estado de Goiás no polo passivo, razão pela qual teria operado a
preclusão. Contudo, essa percepção não é correta.
A referida decisão não comportava recurso imediato. Primeiro, porque não
prevista expressamente no rol do
do Código de Processo Civil. Segundo,
art. 1.015
porque não permitia a aplicação da teoria da "taxatividade mitigada" desenvolvida
pelo Superior Tribunal de Justiça.
O artigo 1.015 não menciona como passível de agravo de instrumento a decisão
interlocutória que mantém réu no processo, isto é, que nega a extinção sem resolução do
mérito com fundamento na legitimidade passiva.
Além disso, a questão não possui urgência tamanha a ponto de demandar a
interposição imediata do recurso com base na inutilidade do julgamento da questão no
recurso de apelação (Tema 988 do Superior Tribunal de Justiça).
Importante lembrar que o Estado de Goiás demonstrou essa circunstância nas razões
de apelação (movimentação 106), mais precisamente às fls. 6 e 7 do recurso. Pedimos vênia
para transcrever:
(...)
Documento eletrônico VDA55395612 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 17:59:52
Código de Controle do Documento: fd67780e-9cea-479f-9557-c5d444423dd1

Por conseguinte, assentado que se tratava de decisão interlocutória não sujeita a
agravo, o momento apropriado para a sua alegação é no recurso de apelação. E nessa
hipótese, não há que se falar em preclusão, por disposição expressa do
do Código
art. 1.009
de Processo Civil, vejamos:
(...)
3. Dissídio jurisprudencial (alínea “c” do permissivo constitucional):
interpretação dada pelo TJGO que diverge de outros tribunais de segundo grau.
Além de padecer dos vícios expostos acima, o equívoco da interpretação dada pelo
TJGO a respeito da preclusão também fica claro quando se observa a sua divergência em
relação a outros tribunais de segundo grau. Passa-se a abordar cada um deles, com a
indicação das circunstâncias que os assemelham, na forma determinada pelo
§ 1o,
art. 1.029,
do CPC.
O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, por meio da 14a Câmara Cível,
proferiu acórdão no sentido de não haver preclusão da alegação de ilegitimidade passiva em
Recurso de Apelação, vejamos:
(...)
O caso tem similitude fática com o presente: o ente público réu arguiu a sua
ilegitimidade passiva em contestação, e a tese foi enfrentada em decisão interlocutória.
Segue-se trecho do inteiro teor que demonstra isso:
(...)
A única diferença - sem nenhum valor jurídico para fins de distinguishing - é que,
naqueles autos, o ente público interpôs indevidamente o agravo de instrumento, resultando
na negativa de conhecimento. Contudo, a circunstância fática é idêntica em tudo que
importa, gerando a mesma conclusão jurídica.
Registra-se outro caso com identidade fática julgado pelo TJPR, que resultou em
conclusão diversa do TJGO, e correta segundo a melhor interpretação do CPC.
(...)
O TJCE também proferiu precedente de fôlego sobre o tema. Examinando agravo de
instrumento interposto contra decisão interlocutória que rejeitou a ilegitimidade passiva do
réu, considerou-se que tampouco havia urgência no recurso, de modo que também estaria
afastada a tese da taxatividade mitigada. Vejamos:
(...)
Por fim, cita-se precedente do TJSC, no qual a corte catarinense admitiu a alegação
em sede de apelação, dada a impossibilidade de agravar a decisão interlocutória sobre
ilegitimidade passiva. Confira-se:
(...)
Diante da indicação de diversos precedentes de outras cortes estaduais, que deram
interpretação diversa - e irretocável - ao
e ao
§ 1o, do CPC, forçoso
art. 1.015
art. 1.009,
admitir o dissídio jurisprudencial, com a consequente fixação da interpretação adequada:
quando a decisão
não se pode falar em preclusão da tese de ilegitimidade passiva
interlocutória foi impugnada em sede adequada, que é a Apelação.
Nesse sentido, pugna-se pela mesma conclusão exposta no tópico anterior, no sentido
de anular o acórdão recorrido e determinar novo julgamento.

Documento eletrônico VDA55395612 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 17:59:52
Código de Controle do Documento: fd67780e-9cea-479f-9557-c5d444423dd1

O recurso especial foi inadmitido, ensejando a interposição do agravo, ora em
análise.
Parecer do Ministério Público Federal, às fls. 1.795-1.801, pelo
desprovimento do agravo. A decisão recorrida tem o seguinte dispositivo: "Ante o
exposto, com fundamento no
III, do
e no
parágrafo único, I,
art. 932,
CPC/2015
art. 253,
do RISTJ, não conheço do agravo."
No agravo interno, a parte recorrente traz, resumidamente, os seguintes
argumentos:
[...]
A decisão recorrida não conheceu do agravo apresentado pelo Estado de Goiás, à
compreensão de que não se teria impugnado adequadamente a decisão de inadmissão do
recurso especial na origem, quanto à incidência da súmula 7/STJ.
Data maxima venia, a decisão merece reforma, porque devidamente impugnada a
incidência da
na espécie. Com efeito, do recurso de agravo do Estado de
súmula 7/STJ
Goiás, lê-se, no pertinente:
[...]
As premissas fáticas de que necessita o Estado de Goiás para a análise de seu re-
curso especial foram individualizadas na petição de agravo, pois destacado que a câmara
julga- dora reconheceu que: i) foi proferida decisão rejeitando a preliminar de ilegitimidade
passiva do Estado de Goiás; ii) o Estado de Goiás não interpôs recurso imediato contra essa
decisão; iii) a decisão foi atacada pela via de preliminar de apelação.
Nenhuma outra premissa fática é necessária à análise da pretensão recursal, pois, ao
STJ, cabe apenas definir se a decisão que reconhece a legitimidade da parte processual é
recorrível imediatamente, via agravo de instrumento, ou, se, ao contrário, não o é, de modo
que a questão deve ser devolvida ao Tribunal quando da interposição de eventual Apelação.
Acaso reconhecida a recorribilidade imediata, acertada estará a decisão da origem; caso
contrário, a decisão da origem deverá ser reformada, dando-se provimento ao recurso
especial do Estado de Goiás.
A decisão recorrida consignara que “a parte agravante deixou de infirmar, especi-
ficamente, o fundamento da decisão agravada quanto à impossibilidade de conhecimento do
recurso pela alínea “c” do permissivo constitucional, limitando-se, tão somente, a sustentar,
de forma genérica, a não incidência da
”.
Súmula 7/STJ
Como se vê, todavia, a impugnação não se dera de forma genérica, mas específica,
porque com individualização das premissas fáticas (i –decisão rejeitando a preliminar de
ilegitimidade passiva do Estado de Goiás, ii – o Estado de Goiás não interpôs recurso
imediato contra essa decisão e iii – a decisão foi atacada pela via de preliminar de apelação,
pelo que o agravo deveria ter sido conhecido em sua inteireza.
[...]
Documento eletrônico VDA55395612 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 17:59:52
Código de Controle do Documento: fd67780e-9cea-479f-9557-c5d444423dd1

Diante do exposto, requer-se a reforma, pelo colegiado, da decisão recorrida, de
modo que seja conhecido o agravo manejado pelo Estado de Goiás, não havendo que se
concluir pela incidência da
na espécie.
súmula 182/STJ
[...]

É o relatório.

VOTO
O agravo interno não merece provimento.
A parte agravante repisa os mesmos argumentos já analisados na decisão
recorrida.
Não obstante os argumentos da parte agravante, o recurso não deve ser
conhecido.
De início, merece registro que o
III, do
e os arts. 34,
, e
art. 932,
CPC/2015
a
253, parágrafo único, I do Regimento Interno do STJ dispõem o seguinte:

Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
III. não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado
especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

Art. 34. São atribuições do relator:
(...)
a) não conhecer do recurso ou pedido inadmissível, prejudicado ou daquele que não
tiver impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida;
Art. 253. O agravo interposto de decisão que não admitiu o recurso especial
obedecerá, no Tribunal de origem, às normas da legislação processual vigente.
Parágrafo único. Distribuído o agravo e ouvido, se necessário, o Ministério Público
no prazo de cinco dias, o relator poderá:
I - não conhecer do agravo inadmissível, prejudicado ou daquele que não tenha
impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida.

Ou seja, "É ônus da parte agravante combater especificamente os fundamentos
adotados pelo Tribunal de origem para negar seguimento ao recurso especial. Não
Documento eletrônico VDA55395612 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 17:59:52
Código de Controle do Documento: fd67780e-9cea-479f-9557-c5d444423dd1

bastam alegações genéricas quanto à inaplicabilidade dos óbices, sob pena de não
conhecimento do recurso" (AgInt no
relator Ministro Ricardo
AREsp n. 1.110.243/RS,
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe
)
5/12/2017,
15/12/2017.
De igual modo, "a mera reiteração das razões recursais sem a impugnação
específica de todos os fundamentos da decisão agravada inviabiliza o exame do recurso".
(STJ, AgInt nos
relator Ministro Moura Ribeiro, Segunda Seção,
EAREsp 1.157.501/SP,
DJe de
)
22/8/2019.
No mesmo sentido, ainda: AgRg no
relator Ministro
AREsp 704.988/RS,
Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
EDcl no
10/9/2015;
AREsp 741.509/SP,
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de
AgInt no
16/9/2015;
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de
AREsp 888.667/RJ,
AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
18/10/2016;
AREsp 895.205/PB,
Turma, DJe de 20/10/2016.
No caso, extrai-se dos autos que, quanto ao ponto controvertido, a decisão
monocrática, em 2o Grau, inadmitiu o recurso especial com base nos seguintes
fundamentos (fls. 1.754-1.757):

(...)
De plano, vejo que o juízo de admissibilidade a ser exercido, no caso, é negativo.
Primeiramente, não encontra guarida a tese ventilada pela parte recorrente em relação
à suposta violação dos arts. 489, § 1o, e 1.022, do CPC. Partindo do pressuposto de que o
julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, sendo seu dever, frise-se, apenas
enfrentar as questões realmente capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão
recorrida, é certo que a análise do acerto ou desacerto do acórdão recorrido, no que se refere
à (in)observância ao princípio da persuasão racional pelo prisma da apreciação de todas as
teses relevantes para o deslinde da causa, esbarra no óbice da Súmula 7 da Corte Cidadã,
pois, sem dúvida, seria necessária uma sensível incursão no acervo fático-probatório para se
dizer qual(is) tese(s) seria(m) pertinente(s) para a resolução do conflito, sendo, então,
passível(is) de análise por parte do Órgão julgador (cf. STJ, 2a T., AgInt no
Rel. Min. Francisco Falcão, DJe de
[1]; cf. STJ, 4a T.,
AREsp 2419131/SC,
06/12/2023
AgInt no
Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, DJe de
[2]).
AREsp 2424327/DF,
28/11/2023
Outrossim, a análise dos demais dispositivos de lei apontados, esbarra de igual
modo no óbice da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que a
conclusão sobre o acerto ou desacerto do acórdão vergastado demandaria sensível
Documento eletrônico VDA55395612 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 17:59:52
Código de Controle do Documento: fd67780e-9cea-479f-9557-c5d444423dd1

incursão no acervo fático-probatório, de maneira que se pudesse, circunstancialmente,
perscrutar as teses de ilegitimidade passiva, bem como a viabilidade da aplicação ao
caso da teoria da taxatividade mitigada. E isso, de forma hialina, impede o trânsito do
recurso especial (cf. STJ, 3a T., AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 1.333.665/RJ,
Marco Aurélio Bellizze, julgado em
DJe de
1).
19/8/2024,
23/8/2024.
Por fim, a incidência da referida súmula também obsta a análise do alegado
dissídio jurisprudencial, o que não permite o conhecimento do recurso pela alínea “c”
do permissivo constitucional (cf. STJ, 1a T., AgInt no
Rel.a Min.a
REsp n. 2.117.390/PE,
Regina Helena Costa, DJe de
1).
26/6/2024
Isto posto, deixo de admitir o recurso.

Todavia, nas razões do agravo (fls. 1.763-1.769), observa-se que a parte
agravante deixou de infirmar, especificamente, o fundamento da decisão agravada quanto
à impossibilidade de conhecimento do recurso pela alínea do permissivo constitucional,
c
limitando-se, tão somente, a sustentar, de forma genérica, a não incidência da
Veja-se, no que interessa à espécie:
Súmula n. 7/STJ.

(...)
[a] Não incidência da Súmula 7/STJ
4 . Interposto o recurso especial, a Vice-Presidência do tribunal de origem negou-lhe
seguimento. Entretanto, data maxima venia, os fundamentos da decisão agravada são,
notoriamente, destoantes da causa petendi recursal, donde decorre o equívoco praticado. O
deslinde da questio não demanda reexame de fatos e provas, ao contrário do que
afirmado na decisão monocrática vergastada, afastando a incidência da Súmula no 7
do STJ. Peço vênia para reproduzir, naquilo que importa, a decisão ora impugnada:
(...)
6. No presente recurso especial, o Estado de Goiás objetiva que o STJ proveja-o,
afastando a preclusão e determinando que, na origem, seja analisada a alegação de
ilegitimidade passiva. A questão é, exclusivamente, de direito. Ou seja, não se requer que
essa Corte Superior analise se a agravada é ou não parte ilegítima. A pretensão, nesse
recurso especial, é tão somente que o STJ pronuncie sobre a ocorrência ou não da preclusão.
(...)
8 . A agravante, em momento algum, cogitou obter pronunciamento do STJ quanto à
alegação de ilegitimidade ad causum, em si. A pretensão recursal é, tão somente, afastar a
preclusão, partindo das premissas acima sintetizadas.
9. Assim, afastada a aplicação da Súmula no 7 do STJ.

Diante desse contexto, verifica-se que não houve impugnação específica
, motivo pelo qual a decisão agravada deve ser mantida.
quanto ao dissídio jurisprudencial
Documento eletrônico VDA55395612 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 17:59:52
Código de Controle do Documento: fd67780e-9cea-479f-9557-c5d444423dd1

Ainda, é de se registrar que, nos termos da jurisprudência firmada nesta Corte,
quando o apelo especial não é admitido pelo Tribunal de origem com base na
incumbe à parte agravante demonstrar, no agravo em recurso especial,
Súmula n. 7/STJ,
sob pena de preclusão, que a referida Súmula não se aplica ao caso, demonstrando de que
forma a violação dos dispositivos federais, suscitada nas razões recursais, não depende
de reanálise do conjunto fático-probatório dos autos – deixando claro, por exemplo, que
todos os fatos estão devidamente consignados no acórdão recorrido –, sendo insuficiente
a mera alegação no sentido da inaplicabilidade da
ou de que o exame da
Súmula n. 7/STJ
controvérsia dispensa reexame probatório, por revelar-se como combate genérico e não
específico.
De fato, "a impugnação da
pressupõe estrutura argumentativa
Súmula 7/STJ
específica, indicando-se as premissas fáticas admitidas como verdadeiras pelo Tribunal
de origem, a qualificação jurídica que lhe foi conferida e a apreciação jurídica que lhes
deveria ter sido efetivamente atribuída". O recurso daí proveniente deveria se esmerar em
demonstrar efetivamente que a referida Súmula não se aplica ao caso concreto, e não
simplesmente reiterar o recurso especial. (AgInt no
relator
AREsp 1.790.197/SP,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 1o.7.2021.) (STJ, AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
AREsp 2.023.795/SP,
)
23/6/2022.
Ainda, "inadmitido o recurso com fundamento na Súmula 7 do STJ, é de rigor
que, além da contextualização do caso concreto, a impugnação contenha as devidas
razões pelas quais se entende ser possível o conhecimento da pretensão
independentemente do reexame fático-probatório, mediante, por exemplo, a
apresentação do cotejo entre as premissas fáticas e as conclusões delineadas no
acórdão recorrido e sua tese recursal, a fim de demonstrar a prescindibilidade do
(STJ, AgInt no
relator Ministro
reexame fático-probatório"
AREsp 1.135.014/SP,
Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de
.
27/3/2020)
Documento eletrônico VDA55395612 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 17:59:52
Código de Controle do Documento: fd67780e-9cea-479f-9557-c5d444423dd1

Ou seja, "Para afastar a incidência da
não basta que o
Súmula 182/STJ,
recorrente tenha explicitado, de maneira genérica, a desnecessidade do reexame das
provas dos autos para a análise da tese suscitada no apelo nobre. Faz-se necessário que o
agravante, analiticamente, contraste as conclusões do acórdão combatido com os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial, demonstrando que, na
situação dos autos, a
foi aplicada indevidamente". (STJ, AgInt no
Súmula 7/STJ
relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de
AREsp 1.160.579/SP,
11/4/2018.
)
Na mesma toada, os seguintes precedentes:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE DE
BEM IMÓVEL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS
SÚMULA N. 7/STJ.
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO TRIBUNAL DE
ORIGEM. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ.
1. O recurso especial interposto foi inadmitido na origem com fundamento nas
Súmulas n. 7 e 83/STJ.
2. Incide o óbice da
quando a parte recorrente deixa de
Súmula n. 182/STJ
demonstrar a prescindibilidade do reexame fático-probatório para impugnar a
Súmula n. 7/STJ.
3. Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser realizada
de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou
relativas ao mérito da controvérsia.
Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira
AREsp n. 2.630.267/RS,
Turma, julgado em
DJe de
)
28/10/2024,
30/10/2024.

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE
DA ADMINISTRAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ACIDENTE DE
TRÂNSITO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ.
(...)
II - Mediante análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o
recurso especial, considerando: ausência de afronta ao
do CPC, ausência de
art. 1.022
afronta a dispositivo legal e Súmula n. 7/STJ.
III - Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente os referidos
fundamentos. Nos termos do
III, do CPC e do
parágrafo único, I, do
art. 932,
art. 253,
Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do agravo em recurso especial que 'não
tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida'.
Documento eletrônico VDA55395612 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 17:59:52
Código de Controle do Documento: fd67780e-9cea-479f-9557-c5d444423dd1

IV - Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos, mas por um
único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os fundamentos da
decisão que, na origem, não admitiu o recurso especial.
V - Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação
deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes
alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por
analogia, da Súmula n. 182 do STJ.
VI - Agravo interno improvido.
(AgInt no AgInt no
Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO,
AREsp 2.063.004/SP,
SEGUNDA TURMA, DJe de
.
21/09/2022)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N.
AUSÊNCIA DE
3/STJ.
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
SÚMULA N. 182/STJ.
1. Trata-se de agravo interno contra decisão da presidência que não conheceu do
agravo em recurso especial em virtude da ausência de impugnação dos fundamentos da
decisão de admissibilidade, mais especificamente, da
e da não
Súmula n. 7/STJ
comprovação da divergência jurisprudencial.
2. A decisão que inadmitiu o recurso especial aplicou a
em dois
Súmula n. 7/STJ
pontos distintos, quais sejam, (i) na violação do
do Código de Processo Civil e (ii)
art. 927
no arbitramento da verba honorária. Assim, caberia à parte, no agravo em recurso especial,
demonstrar as razões pelas quais o mencionado óbice não se aplica a cada um dos casos.
3. Com relação à comprovação da divergência, a despeito da argumentação do
presente, a parte nada disse nas razões do agravo em recurso especial.
4. Na esteira do entendimento desta Corte Superior, não obedece ao comando do art.
932, III, do
(correspondente ao
§ 4.o, inciso I, do
, o agravo
CPC/2015
art. 544,
CPC/1973)
que não tenha atacado específica e fundamentadamente todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no
Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
AREsp 1.892.158/SP,
SEGUNDA TURMA, DJe de
.
18/10/2021)
Assim, não existindo impugnação, específica e fundamentada, à decisão que
inadmitiu o recurso especial, correta a aplicação do
III, do
para não
art. 932,
CPC/2015,
conhecer do agravo nos próprios autos. Se não se conhece do agravo em recurso especial,
não é viável a análise de argumentos relacionados ao mérito do recurso especial.
Nesse sentido, os seguintes precedentes: Agint no AREsp 2.817.065/GO,
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJEN
Agint AREsp
07/05/2025;
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma; DJEN
2.749-125/GO,
14/2/2025;
Documento eletrônico VDA55395612 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 17:59:52
Código de Controle do Documento: fd67780e-9cea-479f-9557-c5d444423dd1

AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
REsp n. 2.128.626/SP,
DJEN de
AgRg nos EDcl no
Sexta Turma, relatora
31/3/2025
AREsp n. 743.800/SC,
Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 13/6/2016.
Ante o exposto, não havendo razões para modificar a decisão recorrida, nego
provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55395612 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 17:59:52
Código de Controle do Documento: fd67780e-9cea-479f-9557-c5d444423dd1

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.879.180 / GO
Número Registro: 2025/0083060-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01372484720098090137 13724847 1372484720098090137
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ESTADO DE GOIAS
PROCURADORES : ALEXANDRE FÉLIX GROSS - GO040240
VITOR RODRIGUES SAMPAIO BARBOSA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - OBRAS PÚBLICAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ESTADO DE GOIAS
PROCURADORES : ALEXANDRE FÉLIX GROSS - GO040240
VITOR RODRIGUES SAMPAIO BARBOSA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
23/04/2026
29/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56312937 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:41:31
Código de Controle do Documento: 9b4b1ed3-8ac5-40b6-a97b-fcc0b3a91548

Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56312937 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:41:31
Código de Controle do Documento: 9b4b1ed3-8ac5-40b6-a97b-fcc0b3a91548